Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704410-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITAL HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA APELADO: MSF GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL 215DF EIRELI D E S P A C H O CAPITAL HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALARES EIRELI - ME (embargada) interpõe apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em embargos à execução opostos por MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI (sucessora por incorporação total do IDR – Instituto de Doenças Renais Ltda.) em face da ora apelante. Em petição de ID 59079308, o advogado EDSON DA SILVA SANTOS, OAB/DF no 30.993 (procuração no ID 59078391), informou que a MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI teve a falência decretada por sentença proferida em 23/01/2023, nos autos do Processo no 0716849-23.2022.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências do DF (cópia da sentença no ID 59079309). Ressaltou que a massa falida da MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI é representada judicialmente pelo advogado RAFAEL FURTADO AYRES, OAB/DF 17.380, o qual foi nomeado administrador judicial em decisão de ID 59079310. Em seguida, a MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI apresentou contrarrazões à apelação de CAPITAL HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALARES EIRELI – ME, subscritas pelo advogado RAFAEL FURTADO AYRES (ID 59079313). Pois bem. Embora conste dos autos o ato de nomeação de RAFAEL FURTADO AYRES como administrador judicial da massa falida de MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI, para fins de regularização processual, é indispensável a presença do termo de compromisso assinado pelo administrador judicial que representa a massa falida em juízo. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. (...) 1. O ato de nomeação e o termo de compromisso prestado pelo síndico, advogado que representa a massa falida em juízo, substituem a procuração. Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 1.493.389/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018, grifei) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 1042 DO CPC/15) - AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. (...) 3. "Se a massa falida figura como parte em processo diverso daquele em que se processa a falência, é dever do síndico juntar cópia do ato de nomeação e do termo de compromisso que o habilitou. Se não o fizer, tem-se por irregular a representação processual" (AgRg no AREsp n. 81640/PR, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira) (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 183.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018, grifei) Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, CPC), concedo prazo de 10 (dez) dias a MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI para que regularize a representação processual, apresentando o termo de compromisso assinado, sob pena de não apreciação das contrarrazões (art. 76, § 2o, II, CPC). Intimem-se. Retifique a Secretaria a autuação, para que conste “MASSA FALIDA de MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI” em lugar de “MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI”, conforme sentença de ID 59079309. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora